Tribunal: TJSP
Processo: 2271422-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – TELEFONIA – SERVIÇOS SOLUÇÃO TI – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Insurgência contra decisão que reconheceu a existência de relação de consumo, aplicando ao caso o CDC, e inverteu o ônus da prova, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para a ré apresentar as cópias dos contratos ou gravações telefônicas contendo as condições do contrato –

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – TELEFONIA – SERVIÇOS SOLUÇÃO TI – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Insurgência contra decisão que reconheceu a existência de relação de consumo, aplicando ao caso o CDC, e inverteu o ônus da prova, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para a ré apresentar as cópias dos contratos ou gravações telefônicas contendo as condições do contrato – Acolhimento em parte – Inaplicabilidade do CDC – A autora, ora agravada, não é destinatária final do serviço de telefonia, que é utilizado no incremento de sua atividade – Decisão reformada nessa parte.
- Independentemente da aplicabilidade do CDC, cabe à ré a comprovação de que a contratação previa custo adicional, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, porque não se pode exigir da autora prova de fato negativo – Além disso, somente a ré pode apresentar cópia da gravação telefônica referente à contratação, por estar sob seu domínio – Decisão mantida nessa parte.

Recurso parcialmente provido.